Tribunal: STF
Processo: ARE 1365683
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM PRIMEIRO GRAU. SUBLEVAÇÃO DO ESTADO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARGUIÇÃO INVOCADA NAS CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA E JURÍDICA DAS RAZÕES POSTAS NA DECISÃO COMBATIDA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. PARÂMETRO. SERVIDOR PERTENCENTE A 3ª ENTRÂNCIA - CLASSE “C”. REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO DAS VERBAS A MENOR. DIREITO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA DE VENCIMENTOS. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES DESSA CORTE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO APELO.



    - Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente enfrenta os fundamentos da sentença.



    - Os agentes de segurança penitenciária da 3ª entrância e que exerçam suas funções no âmbito da unidade prisional deverão receber os vencimentos e gratificações de acordo com sua lotação.



    - Tratando-se de ação de cobrança de remuneração intentada por servidor público, cabe à Administração Pública colacionar documentos hábeis capazes de modificar ou extinguir o direito da parte autora em receber as quantias pleiteadas na exordial.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 5º; 37, caput, incisos I, II e X; e 61, § 1º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Adentrando na análise do mérito, infere-se que o cerne da controvérsia remetida a esta instância revisora envolve a possibilidade de pagamentos das diferenças salariais de risco de vida e do adicional de representação, respeitados a prescrição quinquenal e os reflexos no décimo terceiro e férias, nos vencimentos de Daniel Lima de Souza, que foi nomeado em 23 de dezembro de 2018, por meio de concurso público, para ocupar o cargo de Agente de Segurança Penitenciária, classe A, com lotação na Secretaria de Estado da Cidadania e Administração Penitenciária e exercício na 3ª entrância, conforme se depreende do Ato Governamental nº 3.776, Id 7468032.



    Em que pesem os argumentos articulados na peça de inconformismo, a apelação não se credencia ao acolhimento, a um, porque, diante do panorama e no intuito de reverter a condenação quanto a tais verbas, caberia ao ente estatal, por seu turno, produzir arcabouço probatório, com aptidão de impedir, modificar ou extinguir a pretensão deferida, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, o que, diga-se de logo, não ocorreu, na hipótese; a dois, porquanto, não se trata de aumentar salário à revelia da legislação, mas, ao contrário, amoldar os termos legais ao caso em concreto, restabelecendo ao servidor o direito de auferir adequadamente os vencimentos.



    Ao que se constata, a matéria em questão é versada no Decreto nº 11.569/86, regulador da escala para o cargo de Agente de Segurança Penitenciária, fazendo a distinção dos seus vencimentos de acordo com a entrância do exercício das funções, com divisão de cargos, isolados em três classes, sem possibilidade de progressão vertical, em virtude da carência de disciplinamento em lei específica. Por seu turno, a remuneração do cargo de agente de segurança penitenciária encontra-se ainda disciplinada na Lei Estadual nº 8.561/2008, prevendo nos seus anexos V e VI os valores diferenciados entre as entrâncias.



    No tocante à pretensão exordial, calha transcrever excerto da sentença recorrida, por se afigurar pertinente ao deslindo do caso em epígrafe, Id7468064 – Pág. 8:



    Não estamos aqui tratando de desvio de função, mas de descumprimento das regras remuneratórias do cargo. O uso de contracheque paradigma pode induzir em erro, diante da possibilidade de variação nos vencimentos decorrentes de incorporação de direito adquirido de regime jurídico anterior. 



    De qualquer forma, os vencimentos e a gratificação de risco devida da parte autora estão incorretos, pois leva em consideração classe distinta da qual deveria ter sido nomeada e na qual exerce as suas atividades. 



    Por sua vez, o adicional de representação, conforme afirmado pela própria parte autora foi regularizado desde maio de 2013, ou seja, a diferença devida restringe-se ao período anterior. Ressalto, por fim, que os fatos estão robustamente demonstrados e, diverso do alegado pelo Estado, não se trata de aumento de remuneração sob o argumento de isonomia .



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente